Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-84.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015783-84.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 994.657.871-91 (RECORRENTE), MARIA DA CONCEICAO ROMAO - CPF: 061.516.411-08 (ADVOGADO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP - CNPJ: 13.442.134/0001-04 (RECORRIDO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores, por entender que a quantia, embora depositada em conta poupança e em montante inferior a 40
salários mínimos
, era oriunda de empréstimo consignado e a conta foi utilizada com desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores provenientes de empréstimo consignado, depositados em conta poupança, são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ou se a natureza do crédito e o uso da conta para recebê-lo descaracterizam a proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor obtido por meio de empréstimo, ainda que consignado em folha de pagamento, não possui natureza salarial ou alimentar, pois se trata de operação de crédito (mútuo), não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC.

4. A utilização da conta poupança para movimentações financeiras típicas de conta corrente, como o recebimento de valores de empréstimo, desvirtua sua finalidade de reserva financeira e afasta a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, tornando legítima a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A verba oriunda de contrato de empréstimo, ainda que na modalidade consignado, não possui natureza alimentar, tratando-se de operação de crédito que não se confunde com remuneração salarial, sendo, portanto, penhorável. 2. A utilização de conta poupança para o recebimento de créditos e para movimentações financeiras atípicas de uma reserva financeira descaracteriza sua finalidade de poupança, o que afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.136.375/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/10/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.915.851/MG, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/05/2022; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1071214-82.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 27/09/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1004896-80.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015783-84.2023.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: FERNANDO APARECIDO DA SILVA

Recorrido
: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA
. EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA
. EPP
requereu o cumprimento de sentença em face de FERNANDO APARECIDO DA SILVA, postulando o pagamento de débito oriundo de condenação em ação de cobrança.

Após o bloqueio de valores via SISBAJUD, a parte devedora apresentou
Impugnação à Penhora
. Noticiou que: a) os valores constritos são impenhoráveis, pois estão depositados em conta poupança e o montante é inferior a 40
salários mínimos
; b) a verba bloqueada possui natureza alimentar, pois é proveniente de seu salário, essencial para o sustento próprio e de sua família. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) que seja declarada a impenhorabilidade dos valores; b) a imediata liberação da quantia bloqueada.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte

devedora
não comprovou de forma inequívoca a natureza salarial dos valores bloqueados; b) embora tenha alegado que a conta é poupança, não demonstrou que o montante não foi desvirtuado de sua finalidade, sendo utilizado como conta corrente, o que afastaria a proteção legal da impenhorabilidade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
é objetiva e independe da comprovação de que não houve desvirtuamento da conta; b) os documentos juntados, como holerites e extratos, demonstram a natureza salarial da verba, sendo ela impenhorável. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e determinar o desbloqueio integral dos valores penhorados.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Impenhorabilidade.

Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º).

Nos termos do inciso X do referido artigo, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança,
conta-corrente
, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na
conta-corrente
da parte recorrida, até o limite de quarenta
salários mínimos
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.915.851/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)”

Quando a poupança é utilizada como conta corrente, com inúmeras movimentações de débito e crédito que desnatura o caráter de reserva financeira, a natureza de impenhorabilidade não pode ser aplicada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf.
REsps
1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, nos termos do precedente acima especificado. 3. Agravo interno provido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.136.375/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 23/10/2024.)”

Não destoa esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A NATUREZA DE POUPANÇA DOS VALORES - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De fato, em conformidade ao inciso IV e X, do art. 833, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 quarenta
salários mínimos
. 2. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. 3. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta poupança, quando não há cabal demonstração de que o valor penhorado de sua conta, corresponde a depósito com caráter de poupança, ou de que a verba em questão tem a finalidade de constituir reserva financeira. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1071214-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)”

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RESERVA FINANCEIRA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. PENHORA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Impenhorabilidade de reserva financeira. Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º). É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança ou qualquer outra modalidade de reserva financeira, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). No presente caso, não há prova de que o valor penhorado possuía natureza de reserva financeira, pois a parte devedora
deveriater
apresentado extrato dos últimos meses evidenciando que o valor não era movimentado e que estava sendo destinado como reserva financeira. (...) (N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)”

A parte recorrente sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados
pelo juízo
, sob o argumento de que estavam em conta poupança
e

possuem natureza salarial.

Contudo, a tese recursal não prospera.

Embora o recorrente tenha juntado holerites (ID/PJe2 344102404), ele próprio admite que a quantia bloqueada é oriunda de um empréstimo consignado (ID/PJe2 344102401).

O valor obtido por meio de empréstimo, ainda que consignado em folha, não se confunde com salário, pois não constitui remuneração pelo trabalho. Trata-se de uma operação de crédito (mútuo), cujos valores ingressam no patrimônio do devedor sem a natureza alimentar da remuneração, não estando, portanto, protegidos pela impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Nesse contexto, a quantia também não possui a proteção dos valores depositados em conta poupança, pois, de forma inconteste, a conta poupança foi utilizada com finalidade de conta corrente ao receber o valor oriundo de empréstimo consignado.

Dessa forma, a constrição realizada sobre os valores é legítima.

Portanto, a manutenção da penhora é medida que se impõe, pois a verba constrita não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 344102407),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026